Tribunal: TJMT
Processo: 1013265-09.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013265-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO ALVES PERROT JUNIOR - CPF: 703.526.821-91 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CARLA MOTTA DE QUEIROZ PERROT - CPF: 010.474.371-98 (APELANTE), L. C. M. P. - CPF: 055.423.201-47 (APELANTE), L. C. M. P. - CPF: 055.423.251-06 (APELANTE), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (APELADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO ALVES PERROT JUNIOR - CPF: 703.526.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA MOTTA DE QUEIROZ PERROT - CPF: 010.474.371-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:

L. C. M. P. e L. C. M. P., ambos representados por seus genitores JOSE AUGUSTO ALVES PERROT JUNIOR e CARLA MOTTA DE QUEIROZ PERROT.

APELADA: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. CONCESSÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO. RESERVA HOTELEIRA. COBRANÇA COMPLEMENTAR DECORRENTE DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS CONSTANTES DO VOUCHER E A IDADE REAL DAS HÓSPEDES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menores impúberes, representadas por seus genitores, contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de hotel, em razão de cobrança complementar exigida após a confirmação de reserva de hospedagem para dois adultos e duas crianças.

As apelantes sustentam que a reserva teria sido realizada com indicação das idades de 12 e 14 anos, pelo valor de R$ 4.237,81, mas que, na véspera da viagem, o hotel exigiu complementação tarifária de R$ 3.390,25, sob o argumento de que as crianças constavam no sistema com “0 anos”. Postulam a reforma da sentença e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos
morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser concedida gratuidade da justiça em sede recursal às apelantes, afastando-se a preliminar de deserção; (
ii
) saber se a cobrança complementar exigida pelo hotel configurou falha na prestação do serviço, publicidade enganosa ou prática abusiva; e (
iii
) saber se a frustração decorrente da não realização da viagem caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser concedida em grau recursal, com efeitos
ex
nunc, quando demonstrada a hipossuficiência econômica da parte, sobretudo em demanda proposta por menores, cujo direito à assistência judiciária gratuita possui natureza individual e não se confunde automaticamente com a situação econômica de seus representantes legais.

A relação jurídica é de consumo, mas a responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

A prova documental indica distinção entre a etapa de busca ou cotação, na qual teriam sido informadas as idades de 12 e 14 anos, e o voucher final da reserva, que registrou hospedagem para dois adultos e duas crianças com idades “0, 0”, pelo valor de R$ 4.237,81.

Ausente elemento técnico ou documental suficiente para demonstrar que as idades corretas foram efetivamente inseridas na etapa final da contratação e posteriormente alteradas ou desconsideradas por falha sistêmica imputável ao hotel, não se caracteriza defeito na prestação do serviço.

A cobrança complementar não configurou alteração unilateral e arbitrária do preço, mas consequência da divergência entre os dados consolidados no voucher e a idade real das hóspedes, não abrangidas pela política de cortesia do estabelecimento.

Não há publicidade enganosa quando inexiste prova de divulgação de oferta de hospedagem para adolescentes de 12 e 14 anos pelo mesmo valor aplicável a crianças enquadradas na política de cortesia.

A frustração decorrente do cancelamento da viagem familiar, embora compreensível, não configura dano moral indenizável quando ausente cobrança indevida, alteração arbitrária do preço ou ofensa concreta a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, quando demonstrada a hipossuficiência, afasta a preliminar de deserção e produz efeitos
ex
nunc. 2. A cobrança complementar decorrente de divergência entre os dados consolidados no voucher de reserva e a idade real dos hóspedes não configura, por si só, falha na prestação do serviço, publicidade enganosa ou prática abusiva, quando ausente prova de erro sistêmico imputável ao fornecedor. 3. O impasse contratual relativo à adequação tarifária de reserva hoteleira não gera dano moral indenizável sem demonstração de circunstância excepcional apta a atingir direito da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 6o e 11, 98, § 3o, 99 e 487, I; CDC,
arts
. 14 e 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.255.573/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
24.08.2012; TJMT, N.U 1012214-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2025; TJMT, N.U 1063659-43.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
L. C. M. P. e L. C. M. P.
, menores impúberes, representadas por seus genitores, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de
Malai Manso Hotel Resort S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
invoca
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta, em síntese,
que houve falha na prestação do serviço e publicidade enganosa, pois teria sido contratada hospedagem para dois adultos e duas crianças, pelo valor de R$ 4.237,81, sobrevindo, na véspera da viagem, cobrança complementar de R$ 3.390,25, sob o argumento de que as menores foram cadastradas no sistema como crianças de “0 anos”.

Alegam, ainda, que a conduta da apelada gerou frustração indevida da legítima expectativa das crianças, que já estariam preparadas para a viagem, razão pela qual postulam a reforma da sentença, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O recurso é tempestivo, e o recolhimento das custas encontra-se sobrestado, aguardando ulterior deliberação deste Relator, conforme certificado no
ID 35
6310884
.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, ao argumento de que a divergência tarifária decorreu de erro no preenchimento dos dados da reserva pelo próprio consumidor, uma vez que as crianças foram cadastradas como tendo “0 anos”,
embora possuíssem 12 e 14 anos, idade não abrangida pela política de cortesia do hotel.

(ID
354146412
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar em razão do interesse de menores, apresentou parecer pelo desprovimento do recurso, por entender que não restaram configuradas falha na prestação do serviço, publicidade enganosa ou dano moral indenizável.

(ID. 365389864)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

L. C. M. P. e L. C. M. P., ambos representados por seus genitores JOSE AUGUSTO ALVES PERROT JUNIOR e CARLA MOTTA DE QUEIROZ PERROT.

APELADA: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de recurso de apelação cível interposto por L. C. M. P. e L. C. M. P., menores impúberes, representadas por seus genitores, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de Malai Manso Hotel Resort S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.
Feito breve exposição, passo ao exame das teses meritórias suscitadas pela recorrente.

Preliminar.

Do
pedido de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal
e da preliminar de deserção.

No caso em apreço, a partir da análise minuciosa dos documentos e demais elementos de convicção constantes dos autos de origem, bem como daqueles juntados nos presentes autos, em atendimento à intimação proferida
por este Relator, conclui-se pela veracidade da alegação de insuficiência financeira da recorrente, estando, portanto, preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, cujo art. 99 dispõe que a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural somente pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Assim, deve ser concedida a benesse, a fim de garantir o acesso à justiça.

Dessa forma, diante da demonstração da hipossuficiência econômica, impõe-se a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, ante a impossibilidade de recolhimento das custas por parte do apelante, bem como em observância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, ainda, que tal concessão abrange apenas o conhecimento do presente apelo em grau recursal, considerando que o benefício concedido nessa fase processual opera efeitos
ex
nunc.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento da jurisprudência caseira,
in
verbis
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento:
“1. A concessão de justiça gratuita em grau recursal não possui efeitos retroativos para suspender a exigibilidade de honorários fixados em sentença.
2. Os honorários advocatícios majorados no acórdão que simultaneamente reconheceu a gratuidade de justiça estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC e precedentes do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.253.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 02.10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.514.244/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j.
07.10.2024.
”

(N.U 1012214-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025) - grifo nosso

Lado outro, a apelada sustenta que o recurso é deserto, pois não houve recolhimento do preparo e as autoras não eram beneficiárias da gratuidade da justiça na origem.

Contudo, conforme já delineado, tratando-se de pedido formulado por menores impúberes, deve-se considerar que o direito à gratuidade da justiça possui natureza individual e personalíssima, não se confundindo, automaticamente, com a condição econômica de seus representantes legais.

Dessa forma
, rejeita-se a preliminar de deserção.

Pelo exposto, ante a demonstração de pobreza, nos termos da lei,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal
, com efeitos
ex
nunc
.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Mérito Recursal.

Da
alegada
conduta ilícita praticada pela empresa recorrida.

A controvérsia recursal consiste em definir se a cobrança complementar exigida pela apelada, após a confirmação da reserva, configurou falha na prestação do serviço, publicidade enganosa ou prática abusiva apta a ensejar reparação por dano moral.

De início, não há dúvida de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois as autoras figuram como destinatárias finais do serviço de hospedagem, enquanto a apelada atua como fornecedora no mercado de consumo.

Todavia, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor, não conduz automaticamente ao dever de indenizar. É indispensável a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

No caso, as apelantes sustentam que a reserva foi realizada para dois adultos e duas crianças, com idades de 12 e 14 anos, e que o sistema da requerida teria gerado indevidamente a informação de que as menores possuíam “0 anos”.

Os documentos de tratativa indicam, de fato, que a família alegou ter iniciado a busca considerando duas crianças de 12 e 14 anos, inclusive com menção a pesquisas feitas pela plataforma Booking e posterior direcionamento ao site oficial do hotel. Também há imagem da etapa de busca em que aparecem os campos “Idade Criança 1: 12” e “Idade Criança 2: 14”.

Esse elemento, contudo, não é suficiente para demonstrar que a reserva final tenha sido concluída com essas mesmas idades.

Isso porque o voucher efetivamente gerado após a contratação, referente à reserva RES115762-5395, registrou a hospedagem para “2 Adultos / 2 Crianças”, com idades “0, 0”, pelo valor total de R$ 4.237,81.

Há, portanto, distinção relevante entre a tela de busca ou cotação e o documento final de confirmação da reserva. A primeira indica uma simulação ou etapa antecedente da navegação. O segundo reflete o cadastro que foi efetivamente consolidado no sistema no momento da contratação.

Nesse cenário, embora seja compreensível a irresignação das autoras, não se extrai do conjunto probatório demonstração suficiente de que tenha ocorrido erro sistêmico imputável à apelada. A alegação de falha do sistema exigiria algum elemento técnico ou documental mais consistente a evidenciar que as idades corretas foram efetivamente inseridas na etapa final da contratação e, ainda assim, alteradas ou desconsideradas pelo sistema.

Ao contrário, as tratativas posteriores revelam que a apelada, ao identificar a divergência entre o cadastro da reserva e as datas de nascimento informadas, comunicou à consumidora que a reserva havia sido gerada para duas crianças de “0 anos” e que, segundo sua política comercial, a cortesia abrangia crianças de até 9 anos e 11 meses, razão pela qual seria necessária a complementação tarifária para inclusão das adolescentes.

A cobrança complementar, portanto, não se apresenta, por si só,
como alteração unilateral e arbitrária do preço originalmente contratado, mas como consequência da divergência entre os dados constantes do voucher e a idade real das hóspedes.

Também não se verifica publicidade enganosa.

Para que se configure publicidade enganosa, seria necessária a demonstração de que a fornecedora divulgou informação falsa ou omitiu dado essencial capaz de induzir o consumidor em erro quanto ao preço, às condições do serviço ou às regras tarifárias aplicáveis.

No caso, embora as apelantes afirmem que foram atraídas por oferta incompatível com o valor posteriormente exigido, não há prova de que o hotel tenha anunciado hospedagem para adolescentes de 12 e 14 anos pelo mesmo preço aplicável a crianças abrangidas pela política de cortesia. O que se observa é que o valor inicialmente lançado na reserva correspondia à configuração registrada no voucher, qual seja, dois adultos e duas crianças de “0 anos”.

Ressalte-se que o fato de a consumidora ter apontado, nas tratativas, que não pretendia cortesia e que teria informado as idades das filhas, não basta para afastar a conclusão acima, pois a controvérsia depende da comprovação de que tais idades foram efetivamente inseridas e mantidas no fechamento da contratação.

Também merece registro que, embora a apelada tenha inicialmente informado a necessidade de pagamento complementar de R$ 3.390,25, posteriormente apresentou proposta alternativa no valor de R$ 2.891,15, com acomodação em categoria superior, circunstância que demonstra tentativa de composição administrativa, ainda que não aceita pela consumidora.

Dessa forma, não identifico conduta abusiva, desleal ou incompatível com a boa-fé objetiva. Houve, na realidade, divergência entre a expectativa da consumidora e os dados efetivamente registrados no voucher de reserva, sem prova suficiente de que tal divergência tenha decorrido de defeito do serviço atribuível à fornecedora.

2. Da alegada ocorrência de danos morais indenizáveis.

Quanto ao dano moral, também não prospera a pretensão recursal.

É inegável que o cancelamento de uma viagem familiar, sobretudo envolvendo menores, pode gerar frustração, aborrecimento e desconforto. Todavia, a indenização por dano moral exige mais que a simples quebra de expectativa decorrente de impasse contratual. É necessária a demonstração de ofensa concreta a direito da personalidade, ou de conduta ilícita do fornecedor apta a extrapolar os limites do mero dissabor.

No presente caso, não há falar em reparação extrapatrimonial, pois sequer restou comprovada cobrança indevida ou alteração arbitrária do preço originalmente contratado. O que se verificou foi divergência entre os dados constantes do voucher da reserva e a idade real das hóspedes, seguida de comunicação da necessidade de adequação tarifária e posterior estorno do valor pago.

A propósito, em hipótese envolvendo reserva de hotel por plataforma digital e divergência de cobrança, esta Corte já assentou que a existência de impasse administrativo ou divergência de valores não conduz, por si só, à configuração de dano moral indenizável, quando ausentes circunstâncias excepcionais capazes de evidenciar efetivo abalo extrapatrimonial,
in
verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE HOTEL POR PLATAFORMA DIGITAL. COBRANÇA EM MOEDA ESTRANGEIRA DIVERGENTE DA OFERTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do dano moral exige a demonstração de prejuízo que transcenda o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, o que não se verifica na simples diferença de valores e na necessidade de solução administrativa.

4. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça considera que a cobrança indevida, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo se acompanhada de circunstâncias excepcionais que comprovem efetivo abalo moral.

5. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor não se aplica quando a situação não ultrapassa os transtornos ordinários das relações de consumo, não havendo, no caso concreto, prejuízo que justifique indenização extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A divergência entre a moeda da oferta e a efetivamente cobrada caracteriza cobrança indevida, mas não gera, por si só, dano moral indenizável.

2. A necessidade de solução administrativa para cobrança indevida, sem outros elementos que evidenciem prejuízo extraordinário, não configura hipótese de aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.255.573/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
24/08/2012.

(N.U 1063659-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025,
publicado
no DJE 09/05/2025)

Assim, ainda que se reconheça a frustração das menores com a não realização da viagem, tal circunstância, no contexto específico dos autos, não autoriza a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Portanto, a sentença deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso
de apelação interposto
e
, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrida, para o importe de 1
3
% (
trez
e
por cento), sobre o valor atualizado da
causa
, nos termos do
s
art
igos
. 85, §
§2o, 6o e
11
o
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026